Tribunal: STJ
Processo: 5600324-02.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012176 - GO(2025/0299379-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ISABELA GUIMARAES ANDRADE
ADVOGADOS
: HERICH MOUSART DE MELLO HELIODORO - GO035533
HUGO WERNER DE MELLO HELIODORO - GO039231
AGRAVADO
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADA
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO.
COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Não havendo impugnação a todos os fundamentos autônomos e
suficientes do acórdão estadual recorrido, tem aplicação a Súmula n.
283 do STF.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso Especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55125969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: cc97aec5-cd1d-482a-93d0-14a5bf78cd28

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: cc97aec5-cd1d-482a-93d0-14a5bf78cd28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012176 - GO(2025/0299379-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ISABELA GUIMARAES ANDRADE
ADVOGADOS
: HERICH MOUSART DE MELLO HELIODORO - GO035533
HUGO WERNER DE MELLO HELIODORO - GO039231
AGRAVADO
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADA
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO.
COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Não havendo impugnação a todos os fundamentos autônomos e
suficientes do acórdão estadual recorrido, tem aplicação a Súmula n.
283 do STF.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso Especial não
conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ISABELA GUIMARAES ANDRADE
(ISABELA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, porque não foi impugnado especificamente
o fundamento da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, consistente na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54830319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 98bb2652-bdbc-4529-b9ae-c40e018c915b

Nas razões do presente inconformismo, ISABELA alegou que impugnou
especificamente o fundamento da decisão agravada, qual seja, a incidência da Súmula
n. 7 do STJ. Reiterou as razões do apelo nobre (e-STJ, fls.
).
459/469
Foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fls.
).
473/480
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum

Considerando que ISABELA impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, quais sejam, a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
negativa da prestação jurisdicional,
a decisão de e-STJ, fls.
RECONSIDERO
485/486.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por ISABELA com fundamento no
III,
e
, da CF, em oposição ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Estado de Goiás, de relatoria do Des. RONNIE PAES SANDRE, assim ementado:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
MENSALIDADES INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS
PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao
pagamento de mensalidades escolares vencidas e renegociadas,
acrescidas de correção monetária, juros e multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se houve prescrição quinquenal da pretensão de cobrança
das mensalidades escolares; e (ii) avaliar a inexistência de prova do
pagamento das obrigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sabe-se que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de
mensalidades escolares, decorrentes de contrato de prestação de
serviços educacionais, é quinquenal, consoante o disposto no artigo
Documento eletrônico VDA54830319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 98bb2652-bdbc-4529-b9ae-c40e018c915b

206, § 5o, inciso I do Código Civil, sendo certo que, na hipótese em
que existe a renegociação da dívida, o prazo prescricional inicia-se a
partir de então.
4. Cumpre-nos registrar que a ausência de contrato de renegociação
de dívida, na ação de cobrança, não é suficiente para desconstituir o
débito quando juntados outros documentos, como o próprio contrato
de prestação de serviços educacionais noutrora formalizado entre as
partes, o registro das mensalidades em aberto e a planilha atualizada
do débito, sobrelevando-se que a existência da relação jurídica
estabelecida entre as partes é incontroversa.
5. Nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
incumbe à parte ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor e, não se desincumbindo do seu ônus
de comprovar que pagou as mensalidades em atraso, a manutenção
da sentença hostilizada é medida que se impõe.
6. Na hipótese de desprovimento recursal, insta majorar a verba
honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares
é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a partir
do vencimento renegociado das parcelas.
2. A ausência de documento formal de renegociação não obsta o
reconhecimento da dívida, quando comprovada por conjunto
probatório suficiente.
3. O ônus de demonstrar o pagamento incumbe ao devedor, sendo
inexigível da parte autora a prova de fato negativo." Dispositivos
relevantes citados: CC,
§ 5o, I; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11
art. 206,
(e-STJ, fls.
- com destaques no original)
324/325
Irresignada, ISABELA interpôs recurso especial, com base no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF, alegando a violação do art. 206, § 5o, I, do CC, sustentando que
a c
se mostra prescrita a pretensão de cobrança deduzida pela parte adversa, uma vez
que entre a data de cada parcela da mensalidade supostamente vencida e a data da
propositura desta demanda, já houve o decurso de mais de cinco anos (e-STJ, fls.
).
368/382
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, soberano na análise do conteúdo
fático-probatório, concluiu que não ocorreu a prescrição quinquenal, uma vez que as
parcelas vencidas nos meses de março a agosto de 2017 foram renegociadas, tendo
sido instruída a petição inicial com documentos que comprovam a renegociação e que
não foram refutadas na peça contestatória, como incumbia à parte recorrente, nos
termos do
II, do CPC, tal qual se pode observar dos excertos extraídos do
art. 373,
acórdão impugnado, a seguir transcritos:

Documento eletrônico VDA54830319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 98bb2652-bdbc-4529-b9ae-c40e018c915b

Na hipótese dos autos, constata-se que as parcelas com vencimento
nos meses de março a agosto de 2017 foram renegociadas para
as seguintes datas: 07/08/2017, 08/09/2017, 07/02/2018, 07/12/2017,
além da mensalidade com vencimento em
08/01/2018, 07/11/2017,
Nesse toar, considerando que a ação de cobrança em
29/09/2017.
voga foi ajuizada em 29 de setembro de 2022, não há que se falar
em prescrição do direito de cobrança da instituição de ensino
requerente de quaisquer das mensalidades em destaque.
[...] Noutro passo, da análise dos autos, verifica-se que a inicial veio
instruída com o contrato de prestação de serviços educacionais
outrora formalizado entre as partes, bem como com o extrato das
parcelas, o espelho de negociação individual e a planilha de
demonstrativo atualizado do débito no valor de R$ 10.739,90 (dez mil
setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos), relativo às
mensalidades do mês de setembro de 2017, bem como das
mensalidades vencidas no primeiro semestre de 2017 que foram
renegociadas para pagamento entre os meses de outubro de 2017 a
fevereiro de 2018 (mov. 01, arquivos 06 a 08). Nesse diapasão, tem-
se que a relação jurídica estabelecida entre as partes restou
suficientemente
comprovada
pelos
documentos
susomencionados, que demonstraram a prestação dos serviços
educacionais e as situações contempladas no curso da lide.
Outrossim, convém destacar que, em que pese não existir um
documento assinado pelas partes, estabelecendo as cláusulas da
renegociação digladiada, o que se observa é que de fato ela
Veja-se, inclusive, que o extrato de parcelas indica que em
existiu.
outros momentos, a
já havia renegociado o
requerida/apelante
pagamento de mensalidades, o que evidencia a prática na relação
existente entre as partes. Além disso, na contestação, a recorrente
não refuta a contratação dos serviços educacionais nem a sua
Pelo contrário, a insurgente reconhece ter
efetiva prestação.
participado, inclusive, da cerimônia de colação de grau e também
haver recebido o diploma respectivo Desse modo, registro que a falta
de documento formal da sobredita renegociação não é obstáculo
para a demonstração dos débitos em aberto, haja vista que o
conjunto probatório é suficiente para a demonstração da
existência do vínculo contratual entre as partes e a efetiva
Sobre o débito, deve ser
prestação do serviço educacional.
ressaltado que, por absoluta impossibilidade, não se pode exigir da
parte autora a prova de fato negativo, ou seja, que ela demonstre que
não recebeu o pagamento das mensalidades. Na verdade, a prova do
pagamento competia à ora
ônus do qual esta
devedora/apelante,
não se desincumbiu, consoante o disposto no inciso II do artigo
[...] Imprescindível destacar, por
373 do Código de Processo Civil.
oportuno, que é obrigação do aluno arcar com as mensalidades
escolares, contudo, a inadimplência do mesmo não pode servir como
obstáculo à emissão do diploma de conclusão de curso
à
e/ou
participação na cerimônia de colação de grau, uma vez que tal
prerrogativa encontra respaldo no artigo 6o da
que
Lei no 9.870/1999,
assegura ao estudante o direito de receber seu diploma mesmo diante
Documento eletrônico VDA54830319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 98bb2652-bdbc-4529-b9ae-c40e018c915b

de eventual inadimplência financeira com a instituição de ensino. Este
dispositivo legal visa proteger o direito à educação e a dignidade do
estudante, impedindo que a questão financeira interfira no acesso ao
documento comprobatório de sua formação acadêmica. Dessa forma,
é essencial que as instituições de ensino ajam em conformidade com
a legislação e a jurisprudência vigentes, garantindo que a
inadimplência financeira não seja utilizada como meio de coação ou
retaliação contra os alunos, mas sim que sejam adotadas medidas
alternativas para a regularização da situação financeira, preservando
sempre o direito à educação e o acesso ao diploma como
reconhecimento do esforço e dedicação do estudante ao longo de sua
jornada acadêmica. Essas fundamentais conjunturas me levam a
inegável conclusão de que a instituição de ensino apenas obedeceu o
nosso ordenamento jurídico ao permitir que a ora apelante colasse
grau, ainda que estivesse inadimplente. Assim, considerando que a
requerida, ora havida como recorrente, não se desincumbiu do
seu ônus probatório, na medida em que deixou de apontar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora, mostra-se devida a cobrança levada a cabo, pelo que a
procedência do pedido inicial é medida que se impõe (e-STJ, fls.
- sem destaques no original)
319/322

Nas razões do especial, ISABELA não rechaçou a ocorrência de
renegociação da dívida nem tampouco afirmou que o prazo prescricional deveria fluir a
partir do vencimento das parcelas independentemente dessa referida renegociação.
Incide, assim, a Súmula n. 283 do STF, por analogia.
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. FORÇA MAIOR
ART. 535
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. SÚMULA No 7
DO STJ. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
83
DO
STJ.
PRINCÍPIOS
DO
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
E
BOA-FÉ.
FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
5. A ausência de impugnação de fundamento válido e autônomo
do acórdão atrai a incidência da Súmula no 283 do STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
AREsp 929.972/MG,
DJe
- sem destaque no original)
13/12/2016,
14/2/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Documento eletrônico VDA54830319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 98bb2652-bdbc-4529-b9ae-c40e018c915b

CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.

FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
SÚMULA
284/STF.
IMPUGNADO. SÚMULA
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
283/STF.
INADMISSIBILIDADE. [...]
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões impede a apreciação do recurso especial.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.603.851/RJ,
Terceira
Turma, j.
DJe
- sem destaques no original)
22/6/2020,
25/6/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do
apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF,
aplicável por analogia.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
REsp 1.868.333/RJ,
Quarta Turma, j.
DJe
- sem destaques no original)
29/6/2020,
3/8/2020

Quando assim não fosse, para se alterar a conclusão do Colegiado Goiano
com relação à ocorrência de efetiva renegociação da dívida, seria necessária nova
incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento
sabidamente inviável na instância especial, diante do óbice da Súmula n. 7 desta
Corte.
A propósito, vejam-se os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
DECISÃO MANTIDA.
STJ.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência
de provas de pagamento da obrigação ou de rescisão do contrato.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54830319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 98bb2652-bdbc-4529-b9ae-c40e018c915b

(AgInt no AREsp n. 1.952.363 /RJ, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe de
- sem
16/5/2022,
19/5/2022
destaques no original)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VALE-
PEDÁGIO (ART. 8o DA
. PRESCRIÇÃO. FATOS
LEI 10.209/2001)
ANTERIORES À VIGÊNCIA DA
PRAZO DECENAL
LEI 14.229/2021.
(ART. 205 DO CC). NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES.
TERMO INICIAL NA ENTRADA EM VIGOR DA LEI NOVA (21/10/2021
). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO
CPC). INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC).
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A INCOMPATIBILIDADE DA
"DOBRA DO FRETE" COM O CC E AO DISSÍDIO. SÚMULA 284/STF.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.
[...]
3. Quanto ao ônus da prova (CPC,
, a orientação desta Corte
art. 373)
é no sentido de que "cabe ao transportador demonstrar a
exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio
existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao
embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo
transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio" (AgInt no
Quarta Turma, DJEN
AgInt no
REsp 2.108.944/DF,
20/12/2024;

Terceira
Turma,
DJe
AREsp
2.117.525/RS,

23/8/2023;
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.714.568/GO,
9/9/2020) No caso, a
revisão das conclusões do Tribunal estadual acerca do
atendimento dos requisitos e da suficiência probatória
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a
.
incidência da Súmula 7/STJ
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp n. 2.066.905/RS,
DJEN de
- sem destaques no original)
1/12/2025,
4/12/2025

Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão agravada e, em nova análise,
do agravo para
CONHEÇO
NÃO CONHECER
do recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor da parte recorrente, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observado, se o caso, o
§ 3o do CPC.
art. 98,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54830319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 98bb2652-bdbc-4529-b9ae-c40e018c915b

Documento eletrônico VDA54830319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:56
Código de Controle do Documento: 98bb2652-bdbc-4529-b9ae-c40e018c915b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.176 / GO
Número Registro: 2025/0299379-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
560032402 56003240220228090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISABELA GUIMARAES ANDRADE
ADVOGADOS : HERICH MOUSART DE MELLO HELIODORO - GO035533
HUGO WERNER DE MELLO HELIODORO - GO039231
AGRAVADO
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADA
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISABELA GUIMARAES ANDRADE
ADVOGADOS : HERICH MOUSART DE MELLO HELIODORO - GO035533
HUGO WERNER DE MELLO HELIODORO - GO039231
AGRAVADO
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADA
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
TERMO
Documento eletrônico VDA55075581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 7a670220-5003-4773-8f0d-02c5ee110467

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 7a670220-5003-4773-8f0d-02c5ee110467